Tribunal: TJDFT
Processo: 0000615-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado a esta Corte de Justiça, o Supremo Tribunal Federal determinara, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 615, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, a suspensão de todas as ações que versem sobre idêntica questão de direito, em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante autoriza o artigo 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Sob essa realidade processual, determinada a suspensão nacional de todas as causas que apresentem questão idêntica àquela será resolvida pela Suprema Corte e na qual haverá a fixação de tese a ser observada, o trânsito deste processo e o exame do agravo interno aviado pelo ente público em face do provimento unipessoal que, afirmando sua inadmissibilidade, não conhecera da reclamação que manejara, deve ficar paralisado até que seja resolvida a questão em debate, consoante preceitua o art. 5o, § 3o, da Lei 9882/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do §1o do art. 102 da Constituição Federal. Compreende-se que o objeto desta ação versa justamente sobre a matéria afetada, à medida que se adstringe à declaração de inexigibilidade do título judicial aparelhado, em sua maioria, em decisões judiciais que declararam a inconstitucionalidade do artigo 20, inciso I, da Lei Distrital no 5.105/13, que disciplina o pagamento da Gratificação de Ensino Especial - GAEE, posteriormente declarado constitucional pelo Conselho Especial desta Casa de Justiça no âmbito da ADI no 2017.00.2.021004-9. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental referido, pois servirá como parâmetro do entendimento da Suprema Corte sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo o trânsito processual e o exame do recurso até que seja resolvida a controvérsia que é objeto da suspensão determinada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nomeada, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2019. Desembargador Teófilo Caetano Relator